Tribunal: TJSP
Processo: 1008062-14.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Defesa em favor do constituinte em ação cautelar de afastamento de administrador judicial – Ilegitimidade de parte – Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008062-14.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE FEITOSA BENATTI, são apelados VERA LUCIA FERNANDES
FARIAS e VINICIUS FERNANDES DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008062-14.2017.8.26.0132 -Voto no 23738
2
Apelação Cível no 1008062-14.2017.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: João Henrique Feitosa Benatti
Apelado: Vera Lúcia Fernandes Farias e Vinicius Fernandes de Farias
Juiz: José Roberto Lopes Fernandes
VOTO 23738
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Defesa em favor do constituinte em
ação cautelar de afastamento de administrador judicial
Ilegitimidade de parte Art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários
advocatícios que move JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI move
contra VERA LÚCIA FERNANDES FARIAS E VINICIUS FERNANDES DE
FARIAS julgada improcedente, extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
O autor foi condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, §§ 2 e 8 do CPC.
No apelo, o réu busca a reforma do julgado
sustentando que embora tivesse atuado em defesa dos interesses de
Paulo Camargo de farias, nos autos da ação cautelar de afastamento de
administrador judicial, os requeridos Vera e Vinicius detém legitimidade
passiva para figurar na presente ação, uma vez que naqueles autos
efetivamente atuou em prol dos apelados, inclusive porque com o
falecimento de Paulo de Camargo de Faria, seus herdeiros respondem
pela obrigação de pagamento dos honorários do autor, e também porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008062-14.2017.8.26.0132 -Voto no 23738
3
a requerida Vera, foi habilitada naquela referida ação. Sustenta que “o
fato da procuração não ter 'fim específico' para atuação em determinado
processo, por si só não exime aos apelados do pagamento de
honorários”.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários
relativa aos serviços prestados em ação cautelar de afastamento de
administrador judicial, proc. n. 1002047-97.2015.8.26.0132, que tem
trâmite perante a 2a Vara Cível de Catanduva. Ocorre que os réus
notificaram o autor em junho de 2017, da revogação do mandato
anteriormente outorgado sem, contudo, efetuar o pagamento dos
honorários advocatícios, cujo arbitramento é pretendido nestes autos.
Citados, os réus apresentaram defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, nos termos do art. 22 do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil “a prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
Já o § 2o, do art. 22 mencionado preceitua que: “na
falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008062-14.2017.8.26.0132 -Voto no 23738
4
estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
Para a fixação dos honorários advocatícios, deve ser
observado o teor do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina que
estabelece que os honorários profissionais devem ser arbitrados com
moderação, atendidos os seguintes parâmetros: a) a relevância, o vulto, a
complexidade e a dificuldade das questões versadas; b) o trabalho e o
tempo necessários; c) a possibilidade de ficar o advogado impedido de
intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou
terceiros; d) o valor da causa, a condição econômica do cliente e o
proveito para ele resultante do serviço profissional; e) o caráter da
intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou
permanente; f) o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do
domicílio do advogado; g) a competência e o renome do profissional; h) a
praxe do foro sobre trabalhos análogos.
Todavia, conforme ponderado pelo magistrado
sentenciante, embora tenha apresentado, para propositura daquela ação,
procuração outorgada por Vinícius, fato é que o beneficiário dos serviços
advocatícios prestados pelo autor é Paulo Camargo de Farias, sendo que
Vinicius atuou apenas como representante legal do interdito.
Com
efeito,
a
única
pessoa
supostamente
beneficiada com a propositura daquela ação cautelar é Paulo, não tendo
os réus, portanto legitimidade para suportar eventual condenação nestes
autos.
Consequentemente, fica mantida a sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008062-14.2017.8.26.0132 -Voto no 23738
5
seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante à
sucumbência.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC,
majoro os honorários para R$ 1.200,00.
Em face do exposto, ao recurso é negado
provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator